Tribunal: TCU
Processo: 018.635/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9062/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.635/2023-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Allan Heber de Melo Pereira (XXX.549.784-XX); Gustavo Medeiros de Araujo (XXX.401.674-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque dos atos de reforma emitidos em favor dos Srs. Joao Antonio de Moraes Bueno (XXX.662.630-XX), Daniel Santos Silva (XXX.558.544-XX) e Adriano Jose Lima Dias Nogueira (XXX.828.454-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão de origem, no sentido de que seja analisada a legitimidade da admissão dos referidos interessados no serviço público militar, notadamente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 11 da Lei 6.880/1980 referente à demonstração da aptidão intelectual e da capacidade física, devendo ser juntada aos autos a documentação pertinente.